Tribunal: TJSP
Processo: 2191485-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reintegração de posse – Alegação de contradição no acórdão – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2191485-94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Hortolândia, em que são
embargantes CLAUDIO DENADAI e CLEITON DENADAI, são embargados
FAMAC - FÁBRICA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA, HASA
ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. e CERÂMICA INDUSTRIAL
DE OSASCO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191485-94.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31151
2
VOTO No: 31151
EDECL. No: 2191485-94.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: HORTOLÂNDIA
EBTES.: CLAUDIO DENADAI e CLEITON DENADAI
EBDOS.: FAMAC FÁBRICA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA. e
OUTROS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reintegração de
posse Alegação de contradição no acórdão Inocorrência
Propósito de rejulgamento do recurso Inadmissibilidade
Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art.
1.022 do CPC Embargos rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração do acórdão de fls. 471/477
que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes.
Insurgem-se os embargantes, alegando não assinaram o termo de
comodato, tampouco intimados de sua existência. Sustentam que “a referida notificação
que consubstanciou o não provimento deste recurso nunca foi recebida pelos agravantes,
que conforme declinado anteriormente, sempre foram os verdadeiros POSSUIDORES,
SEM INTERRUPÇÃO, NEM OPOSIÇÃO, HÁ MUITO MAIS DE 15 ANOS” (fls. 03).
Pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando-se a contradição apontada.
É o relatório.
VOTO.
Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.
Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
A propósito, o v. acórdão embargado foi assim fundamentado:
“(...)
Nega-se provimento ao recurso.
A justiça gratuita pode ser concedida à pessoa jurídica, não
fazendo a lei distinção entre as que não possuem fins lucrativos e aquelas voltadas à
obtenção de lucro, de acordo com o art. 98 do Novo Código de Processo Civil.
Embora possível a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica
(Súmula 481 do STJ), deve comprovar-se a impossibilidade econômico-financeira para
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais no momento em que postula a
benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191485-94.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31151
3
O Superior Tribunal de Justiça a propósito já orientou:
“O acesso ao judiciário é amplo, voltado também para as pessoas
jurídicas. Tem como pressuposto a carência econômica, de modo
a impedi-las de arcar com as custas e despesas processuais. Esse
acesso deve ser recepcionado com liberdade. Caso contrário, não
será possível o próprio acesso, constitucionalmente garantido. O
benefício não é restrito às entidades pias, ou sem interesse de
lucro. O que conta é a situação econômico-financeira no
momento de postularem em juízo (como autora ou ré).” (STJ,
RSTJ 102/493, REsp 127.3330-RJ, rel. Min. Luiz Vicente
Cernichiaro).
Nesse sentido, ainda:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA COM FINS
LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO
DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos EREsp 388.045/RS, consolidou
entendimento no sentido de que as pessoas jurídicas podem ser
beneficiárias da assistência judiciária gratuita de que trata a Lei
1.060/50. Em se tratando de entidade filantrópica, de assistência
social ou similares, basta o requerimento e a declaração do
estado de pobreza, a qual goza de presunção juris tantum,
incumbindo, portanto, à parte ex adversa a prova em contrário.
De outro turno, tratando-se de pessoas jurídicas com fins
lucrativos, cabe ao requerente comprovar a impossibilidade de
pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua
existência. 2. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem
entendeu que essa comprovação foi devidamente realizada pela
empresa, na medida em que restou demonstrada a dificuldade de
ela pagar as despesas processuais sem comprometer a sua própria
subsistência. 3. Para se entender de modo diverso das conclusões
constantes do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do
conjunto fático-probatório, o que, no entanto, é vedado em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Recurso
especial desprovido. (REsp 656274/ SP; RECURSO ESPECIAL
2004/0054768-5, Min. DENISE ARRUDA, T1 - PRIMEIRA
TURMA17/05/2007).
PROCESSUAL
CIVIL
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA PESSOA JURÍDICA COM FIM LUCRATIVO -
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS
PROCESSUAIS - PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL -
Consoante entendimento firmado pela Eg. Corte Especial, a
assistência judiciária gratuita, no tocante à pessoa jurídica com
fins lucrativos, pressupõe a comprovação da impossibilidade da
parte requerente arcar com as despesas processuais. - Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191485-94.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31151
4
regimental conhecido, mas improvido. (AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no Ag 702099/ SP, Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, CE-CORTE ESPECIAL, DJ 05.03.2007, p. 245).
No mesmo sentido: REsp. 202.166-RJ STJ 3a Turma rel.
Min. Waldemar Zveiter j. 13.02.2001 DJU 02.04.2001, p. 287; REsp 400.743-RS
STJ 3a T. rel. Min. Carlos Alberto Menezes j. 03.10.2002 DJU 25.11.2002, p. 230;
REsp 299.063-SP STJ 3a T. Rel. Ministra Nancy Andrigui j. 26.03.2001 DJU
08.10.2001, p. 214.
Na hipótese, o benefício foi deferido com base nas provas
documentais produzidas pelos autores demonstrando a inatividade das requerentes, com
a ausência de rendimentos e comprovação de prejuízo financeiro (fls. 129/132, 137/140,
175/181 e 182/189).
Os agravantes, por seu turno, limitaram-se a sustentar a
impossibilidade de concessão do benefício, sem produzirem qualquer prova apta a
infirmar aquelas produzidas pelos agravados e que justificaram a concessão do
benefício.
Assim, nenhum reparo comporta a decisão agravada, mantendo-
se a concessão da justiça gratuita, nos termos em que concedida.
No tocante à possibilidade de revogação da liminar de
reintegração de posse, o recurso é igualmente desprovido.
Dispõe o artigo 927 do CPC/73, substituído pelo artigo 561 do
NCPC, que ao autor incumbe provar: “I sua posse; II a turbação ou o esbulho
praticado pelo réu; III a data da turbação ou do esbulho; IV a continuação da posse,
embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.
Assim, “estando a petição devidamente instruída, o juiz deferirá,
sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o
réu para comparecer à audiência que for designada” (artigo 928 do CPC/73 art. 562 do
NCPC).
Comentando o tema, registra Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A liminar será concedida sempre que dois requisitos forem
preenchidos no caso concreto, sendo dispensada no caso sub judice a demonstração de
periculum in mora: (i) demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se há menos
de ano e dia, e (ii) instrução da petição inicial que, em cognição sumária do juiz, permita
a formação de convencimento de que há probabilidade do autor ter direito à tutela
jurisdicional”.(in “Novo Código de Processo Civil Comentado”
Salvador: Ed.
JusPodivm, 2016, fls. 990)
No caso, restou incontroverso que em 31/01/1997, as autoras
celebraram com Laurindo Denadai, pai dos réus, contrato escrito de comodato por prazo
indeterminado (fls. 54/56).
De acordo com a cláusula VI.2 do contrato (fl. 56), o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191485-94.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31151
5
tinha natureza personalíssima, sendo certo que, em caso de falecimento do comodatário,
seus herdeiros teriam prazo de 30 (trinta) dias para desocuparem o imóvel.
Entretanto, em que pese o falecimento de Laurindo, os herdeiros
não desocuparam o imóvel, passando a ocupar o bem por mera permissão.
De acordo com o art. 1.208 do Código Civil: “Não induzem posse
os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os
atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade”.
Assim, no exercício de mera detenção sobre o bem, foram os réus
notificados a desocupar o imóvel em 13/07/2018 (fls. 68/70).
Porém, encaminharam contra notificação se recusando a
desocupá-lo, informando também o ajuizamento de ação de usucapião (fls. 76/77).
Diante deste panorama, conclui-se caracterizado o esbulho em
razão da permanência dos agravantes no imóvel após decurso do prazo concedido na
notificação, denotando, por outro lado, oposição das autoras agravadas com continuação
da ocupação.
Essa resistência dos agravantes na permanência no imóvel,
embora notificados pelas autoras para desocupação, evidencia posse injusta a
caracterizar o esbulho, autorizador da concessão da liminar de reintegração de posse.
Dessa forma, realmente presentes os elementos autorizadores
para deferimento da liminar.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.”
Data vênia, o acórdão não é contraditório tendo o presente recurso
nítido propósito infringente, visando, na verdade, o rejulgamento do recurso, inadmissível
em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, consignando de forma fundamentada, indicando de maneira suficiente as
razões pelas quais foi negado provimento ao recurso dos agravante ora embargantes.
Os requisitos exigidos no art. 561 do CPC foram claramente
comprovados pelo autor, estando caracterizado o esbulho.
Ao contrário do alegado nas razões dos embargos de declaração, os
embargantes foram notificados, apresentado, inclusive, contra notificação, ocasião em que
se recusaram a desocupar o imóvel.
Inexiste, portanto, vício a ser sanado no acórdão embargado,
estando justificada a autorização para concessão da liminar de reintegração de posse.
Nota-se o evidente objetivo dos embargantes do rejulgamento do
recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se
admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191485-94.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31151
6
Embargos de declaração não caracterizam via própria à
rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos
constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira
Turma, j. 26/10/2006), além do que “o órgão judicial, para expressar sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar
suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira
Turma, DJU 17/08/1998).
O inconformismo das partes com o resultado do julgado não
configura vício a ser sanado no aresto combatido, vício este que, como se viu, não restou
demonstrado.
Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR